Tribunal: TJPA
Processo: 0035250-51.2010.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0035250-51.2010.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM (2ª VARA DA FAZENDA)
APELANTE: CORA BELÉM VIEIRA DE OLIVEIRA BELÉM (ADVOGADO: ROBERTO JULIO NASCIMENTO - OAB/PA N° 2.867)
APELADO: ESTADO DO PARÁ (PROCURADORA DO ESTADO: ANA CLÁUDIA SANTANA DOS SANTOS ABDULMASSIH)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRETORA DO TJPA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA INFRAÇÃO DISCUTIDA NO PAD. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO EM RAZÃO DE IMPEDIMENTO REJEITADA. ART. 144 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PAD. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O controle dos processos administrativos disciplinares pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, devendo a parte supostamente prejudicada demonstrar, de forma concreta, a ofensa aos referidos princípios, o que não se verifica no caso dos autos. Jurisprudência do STJ.
2. Alegação de nulidade do Acórdão em razão de impedimento de Desembargadora para proferir voto em Órgão Especial do TJPA em razão de ter participado da apuração administrativa. Impedimento não verificado. A causa de impedimento prevista no art. 144, inciso II, do CPC somente se aplica aos casos em que o magistrado tenha exercido função jurisdicional no mesmo processo, em outro grau de jurisdição, não se configurando apuração administrativa como tal. Rol taxativo de hipóteses legais de impedimento. Precedentes do STF.
3. Apelo conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 22 de março de 2021.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0035250-51.2010.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM (2ª VARA DA FAZENDA)
APELANTE: CORA BELÉM VIEIRA DE OLIVEIRA BELÉM (ADVOGADO: ROBERTO JULIO NASCIMENTO - OAB/PA N° 2.867)
APELADO: ESTADO DO PARÁ (PROCURADORA DO ESTADO: ANA CLÁUDIA SANTANA DOS SANTOS ABDULMASSIH)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
CORA BELÉM VIEIRA DE OLIVEIRA BELÉM,
nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico e Reintegração em Cargo Público c/c Ressarcimento e Indenização por Danos Morais e Materiais c/ Pedido de Tutela Antecipada movida em desfavor do
ESTADO DO PARÁ,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém que julgou improcedente a demanda, extinguindo o feito com resolução de mérito.

A ora apelante narrou na petição inicial ter exercido o cargo de Pretora do Tribunal de Justiça do Estado do Pará pelo período de 20 (vinte) anos, entre 28/08/1985 e 05/10/2005, tendo sido demitida por força do Ato Judicial n° 141/2005-SG, publicado em 06/10/2005 (Acórdão n° 58.706 - TJPA), em Processo Administrativo Disciplinar - PAD n° 2004.3000916-9, em decorrência de decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal, informando não ter ocorrido processo de sindicância.

Alegou que o PAD teria sido instaurado de forma parcial e errônea pelo Conselho de Magistratura e não pelo Órgão Especial ou pelo Pleno do TJEPA, a fim de analisar a conduta funcional, o que violaria o Regimento Interno do Tribunal. Argumenta, também, que a investigação teve origem em Pedido de Providências e não em Reclamação, o que sustentou ser irregular.

Explicou que o PAD analisou decisão interlocutória proferida pela servidora quando estava no Termo Judiciário de Inhangapi, por meio da qual concedeu tutela antecipada nos autos do Processo n° 023/2003, determinando busca e apreensão para saque ou para crédito da quantia de R$149.609.318,92 (cento e quarenta e nove milhões, seiscentos e nove mil, trezentos e dezoito reais e noventa e dois centavos), em favor das partes autoras FABIO COIATELLI e LIDERBRÁS LOGÍSTICA contra PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.

Aduziu que a decisão administrativa que lhe impôs a pena de demissão teria sido calcada em atos processuais manifestamente nulos, com reflexos imediatos no mérito administrativo, o que caracterizaria a nulidade absoluta de todo o Processo Administrativo Disciplinar, já que teria sido instalado ¿Tribunal de Exceção¿ para julgar o seu caso.

Postulou, em sede de antecipação de tutela, a reintegração da ex-pretora no seu antigo cargo, com todas as vantagens pertinentes, suspendendo a pena aplicada. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela e pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$300.000,00 (trezentos mil reais) e danos materiais (ressarcimento por lucros cessantes e danos emergentes) na quantia de R$840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais).

Após a juntada de documentos e contestação, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela (fl. 1953).

O Ministério Público de Primeiro Grau se manifestou pela improcedência da ação (fls. 1991/1998).

Em seguida, sobreveio a sentença ora recorrida (fls. 1999/2003), que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, em razão de não verificar as alegadas irregularidades no processo administrativo instaurado.

Inconformada, a autora interpõe
recurso de apelação (fls. 2005/2021)
, alegando que o PAD foi instaurado contra si de forma parcial e errônea pelo Conselho de Magistratura e pelo Órgão Especial do Tribunal.

Reitera que a investigação teve origem no Pedido de Providências n° 119/2003 e não em Reclamação, via que deveria ter sido eleita para apurar condutas ou falhas graves contra servidor do Poder Judiciário.

Acrescenta que a decisão administrativa que impôs à ora apelante a pena de demissão merece ser revista, eis que sustentada por atos processuais manifestamente nulos.

Narra, em suma, que foi aberto processo disciplinar sem direito de defesa, em ¿sessão secreta¿, sem a devida intimação e sem sindicância, com o indeferimento de todas as provas requeridas pela magistrada, motivo pelo qual indica que a demissão e o processo administrativo são nulos de pleno direito.

Informa que foi criado um ¿Tribunal de Exceção¿ para julgar a magistrada e menciona que as testemunhas foram ouvidas sem a presença da acusada e de seu defensor.

Sustenta, ainda, que não foi observado o que dispõe a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), acerca do procedimento que antecede à apuração da ação disciplinar para a decretação da perda do cargo de magistrado, além do RIJTE/PA/2002.

Por fim,
argui a nulidade da decisão colegiada do órgão especial em face do impedimento legal da a Exma. Desa. Carmencin Marques Cavalcante, em virtude de ter participado da apuração dos fatos, conforme manifestação na 32ª Sessão do Órgão Especial em 28/09/2005 (fls. 532/571), e da Exma. Desa. Rosa Portugal Gueiros, sob a alegação de suspeição por motivo de foro íntimo (fl. 284).

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Encaminhado a este Tribunal, os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria da Desa. Marneide Trindade Pereira Merabet (fl. 2023), tendo sido redistribuídos à relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro em razão da Emenda Regimental n 05/2016 (fl. 2025).

Intimado para se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Após, coube-me a relatoria do feito (fl. 2041).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (fls. 2043/2051).

Assim, retornaram-me conclusos.

É o relatório
. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento.

Belém, 05 de março de 2021.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0035250-51.2010.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM (2ª VARA DA FAZENDA)
APELANTE: CORA BELÉM VIEIRA DE OLIVEIRA BELÉM (ADVOGADO: ROBERTO JULIO NASCIMENTO - OAB/PA N° 2.867)
APELADO: ESTADO DO PARÁ (PROCURADORA DO ESTADO: ANA CLÁUDIA SANTANA DOS SANTOS ABDULMASSIH)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

De início e sem delongas, entendo que o apelo não merece prosperar, conforme passo a demonstrar.

Compulsando aos autos, constato que o cerne da controvérsia em análise reside nas alegações da apelante de: nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou com o afastamento da recorrente de seu cargo de Pretora, em razão do PAD ter sido aberto sem direito de defesa, em ¿seção secreta¿, sem a devida intimação e sem sindicância, com a instauração de ¿Tribunal de Exceção¿; inobservância da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN); assim como a nulidade da decisão colegiada do Órgão especial em face do impedimento legal da Exma. Desa. Carmencin Marques Cavalcante, em virtude de ter participado da apuração administrativa dos fatos, e da Exma. Desa. Rosa Portugal Gueiros, sob a alegação de suspeição por motivo de foro íntimo.

Ressalte-se, inicialmente, que a análise do recurso será restrita ao exame da legalidade e do respeito ao devido processo legal, não sendo permitido a esta Corte de Justiça adentrar no mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes previsto no artigo 2º da CF/88.

Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MILITAR. DETERMINAÇÃO DE PRISÃO PARA AVERIGUAÇÃO DE CONDUTA SUSPEITA. EXÍGUA FRAÇÃO DE TEMPO. ABUSO DE AUTORIDADE. PENA DE DEMISSÃO. DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, EM FACE DA PARCA OFENSIVIDADE DA INFRAÇÃO, RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.
2. No caso dos autos, consta do acórdão proferido pela Corte de origem, que a proporcionalidade e razoabilidade, efetivamente, foram violadas com a decisão emanada pelo Ministério da Justiça, sendo perfeitamente possível ao Judiciário verificar sua extensão e mesmo sua adequação. Assim, não merece reparos o referido entendimento.
3. Agravo Regimental da União a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 373.721/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 02/04/2018)
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES PARCIALMENTE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. LEGALIDADE. ATO VINCULADO.
INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA AFERIR RAZOABILIDADE/ PROPORCIONALIDADE DO ATO SANCIONADOR. PRECEDENTES.
1. (...)
O acórdão estadual revela-se harmônico com o entendimento jurisprudencial do STJ, pois fundado em compreensão já consolidada nesta Corte Superior no sentido de que: (i) em sede de questionado processo administrativo disciplinar cabe ao Judiciário verificar a tão só legalidade do procedimento sancionador; (ii) a independência dos Poderes, constitucionalmente garantida, impede a reforma do mérito de atos administrativos sancionadores que guardem conformidade com o ordenamento jurídico
.
3. Caracterizada conduta desviante a que a lei, sem alternativa outra, imponha a pena demissória ao servidor, não será dado ao administrador público aplicar pena diversa, ou seja, não disporá de discricionariedade para tanto. Precedentes: STJ - MS 20.052/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Seção, DJe 10/10/2016; STF - RMS 30.280, Rel.ª Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 20/06/2016 e RMS 32.842 AgR, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/03/2015.
4. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 45.160/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 16/12/2016)

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE DOIS PADs, MAS SIM DE UMA SINDICÂNCIA SEGUIDA DE UM PAD. DESCRIÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS NO PAD. SUFICIÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. CONTROLE JURISDICIONAL DAS CONCLUSÕES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DO PAD
. FALTA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
(...)6. Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa. No caso, não houve erro invencível que justificasse a intervenção do Judiciário. Prova suficiente para o reconhecimento da infração praticada pelo impetrante.
7.
Inexistência de direito à intimação acerca do relatório final da comissão processante. Publicidade acerca do resultado final do PAD que se operou com a publicação da decisão da autoridade impetrada no DOU. Acesso posterior do impetrante a todos os atos e termos do PAD. Inexistência de nulidade.
8. Segurança denegada.
(MS 20.549/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016)

Aliás, conquanto exista a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual, em tese, o Poder Judiciário poderia adentrar na análise da motivação dos atos discricionários da Administração, imperioso consignar que, em se tratando de procedimento administrativo disciplinar, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, assentou o entendimento segundo o qual "
deve-se salientar que
o controle jurisdicional no processo administrativo disciplinar não pode implicar invasão à independência/separação dos Poderes e, portanto, centra-se na averiguação da legalidade das medidas adotadas e conformidade em geral com o direito
. A aplicação dos princípios constitucionais como fundamento para anular (ou até permutar) determinada punição administrativa, infligida após regular procedimento, exige cautela redobrada do Judiciário, sob pena de transformação em instância revisora do mérito administrativo, passando a agir como se administrador público fosse, o que somente cabe aos investidos da função administrativa estatal
" (MS n. 21002/DF, Relator: Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 24/06/2015 - destaquei).

Assim, o controle aos processos administrativos disciplinares pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, devendo a parte supostamente prejudicada demonstrar, de forma concreta, a ofensa aos referidos princípios.
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO NO INDEFERIMENTO DE REPETIÇÃO DE PROVAS. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. Processo administrativo que apurou e concluiu pela solicitação e recebimento de vantagem indevida para liberação de veículo que transportava mercadorias sem nota fiscal. Alegação de inobservância do contraditório e da ampla defesa no PAD. Requerimento de repetição de atos realizados, a partir do novo exame no incidente de sanidade mental. Indeferimento. Ausência de prejuízo. 2. Designações reiteradas para o interrogatório do acusado. Ausência de cerceamento de defesa. 3. Hipótese em que o impetrante não apresentou justificativa adequada para necessidade de repetição de produção de provas. 4
. Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa. No caso, não houve erro invencível que justificasse a intervenção do Judiciário. Prova suficiente para o reconhecimento da infração praticada pelo impetrante.
5. Proporcionalidade e vinculação da sanção aplicada. 6. Mandado de segurança denegado. (MS 21.985/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 19/05/2017)

Feitas tais observações, passo ao exame das alegações recursais.

A apelante sustenta que deve ser reconhecida a nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou com o afastamento da recorrente de seu cargo de Pretora, em suma, em razão do PAD ter sido aberto sem direito de defesa, em ¿sessão secreta¿, sem a devida intimação e sem sindicância, com a instauração de ¿Tribunal de Exceção¿, alegando também que as testemunhas teriam sido ouvidas sem a presença da acusada e de seu defensor e que foram indeferidas todas as provas requeridas pela servidora.

Da análise dos autos, cumpre historiar que os autos administrativos de apuração de falta grave atribuída à ora apelante foram submetidos ao Conselho de Magistratura que, à unanimidade, aprovou a abertura do Processo Administrativo Preliminar (fl. 88), em 17/12/2003, determinando o afastamento imediato da apelante de suas funções como Pretora.

Por meio das deliberações da 3ª Sessão Ordinária do Órgão Especial do TJPA, realizada em 18/02/2004, os autos foram submetidos para sorteio do Magistrado que iria conduzir o Processo Administrativo, considerando que o Órgão Especial referendou a decisão do Conselho de Magistratura e remeteu as peças ao Ministério Público.

Na ocasião, a Exma. Desa. Rosa Portugal Gueiros aduziu sua suspeição, tendo sido realizado novo sorteio que designou o Exmo. Des. Benedito de Miranda Alvarenga para conduzir o Processo Administrativo, conforme se observa das deliberações da mesma sessão do Órgão Especial realizada em 18/02/2004, à fl. 284-v.

Em seguida, iniciou-se a fase de instrução do processo, tendo a servidora sido devidamente intimada e apresentou defesa prévia às fls. 275/293, juntou documentos de fls. 294/389 e foi ouvida em audiência (fls. 1742/1746), com o exercício pleno da ampla defesa.

Os pedidos de produção de provas de fls. 404/411 e 516 foram analisados e alguns foram deferidos, conforme decisão de fls. 555/558, ao contrário do que alega a apelante em suas razões recursais.

Além disso, observo que a Dra. Cora de Belém Vieira de Oliveira, acompanhada do seu advogado, esteve presente na audiência de inquirição de testemunhas, conforme se verifica do termo de 29/04/2005 à fl. 1770, bem como apesar de devidamente intimada e sem qualquer justificativa não compareceu à audiência do dia 20/05/2005, razão pela qual foi nomeada advogada para participar do ato Bárbara Matta Souza Rabelo Patury (OAB n° 12.003), conforme termo de fl. 1785.

Após Sessão Ordinária do Órgão Especial do TJPA em 28/09/2005, por meio do Acórdão n° 58.706, por maioria de votos, foi aplicada a penalidade de demissão por ter incorrido em falta gravíssima, nos termos dos artigos 42, IV c/c 35, I, e 47, II, todos da LOMAN, considerando que a apelante não era detentora de vitaliciedade, mas mera estabilidade (fls. 91/94). Ao final, foi publicado Ato Judicial n° 141/2005-SG em que foi fixada a pena de demissão (fl. 90).

Por outro lado, o órgão julgador também se respaldou no Código Judiciário do Pará (Lei Estadual n° 5.008/81, em seu art. 307, VI c/c §2°, para lhe aplicar a pena de demissão, haja vista que os pretores gozam de estabilidade e não de vitaliciedade, prerrogativa detida apenas pelos magistrados aprovados mediante concurso público após dois anos de exercício, podendo, portanto, a parte autora ser demitida com respaldo em processo administrativo.

Com efeito, inclusive como destacou o juízo de origem, refutando a narrativa de criação de suposto ¿Tribunal de Exceção¿ e demais alegações da autora, verifica-se que o PAD em tela, n° 2004.3000916-9, respeitou o contraditório e a ampla defesa em todas as suas fases, não tendo sido constatado vício no processo administrativo, em que pese a apelante discorde da pena que lhe foi aplicada.

No mesmo sentido, ressaltou o parecer ministerial de segundo grau que a
¿simples construção do deslinde processual torna claro que não fora deixado de observar nenhum dos princípios reguladores dos processos administrativos, sendo assegurado a ampla defesa e o contraditório à apelante e garantido o devido processo legal. Assim, não há ilegalidade na aplicação da pena demissão, já que o processo correu legalmente e a conclusão que se chegou, fundamentada e dentro da legalidade, foi esta¿
(fl. 2036).

Acerca da afirmação de inobservância da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), mesmo verificando, a priori, que o PAD devidamente se embasou na legislação citada, não há como ser analisado nessa via recursal o conteúdo de tais fundamentos utilizados, uma vez que tal análise também importaria em apreciação do mérito da decisão proferida no PAD o que, repita-se, é vedado ao judiciário, estando sua atuação restrita ao exame da legalidade e da observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa durante a tramitação do Processo Administrativo Disciplinar, o que verifico ter sido atendido.

Por fim, no que diz respeito à arguição de nulidade da decisão colegiada do órgão especial em face do impedimento legal da Exma. Desa. Carmencin Marques Cavalcante, em virtude de ter participado da apuração dos fatos, saliento que o rol de impedimento constante no art. 144 do CPC/2015 é taxativo, não se enquadrando o fato de a desembargadora ter participado de apuração administrativa nas hipóteses previstas pelo código de processo civil. Sobre o tema, destaca-se que o art. 144, II, do CPC/2015 prevê que é vedado ao juiz exercer suas funções no processo de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão, o que não se enquadra na situação em tela.

A propósito:
EMENTA Embargos de declaração em mandado de segurança. Suscitada nulidade do julgamento do mandamus. Impedimento de ministro integrante da turma julgadora. Não ocorrência.
O Código de Processo Civil elenca rol taxativo de hipóteses de impedimento.
Precedentes. Questões devidamente apreciadas no acórdão embargado. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Pretensão de rediscussão da causa. Embargos declaratórios rejeitados.
1. Alegação de que ministro integrante da turma julgadora estaria impedido de participar do julgamento realizado. Impedimento não verificado. A causa de impedimento prevista no art. 144, inciso II, do CPC somente se aplica aos casos em que o magistrado tenha exercido função jurisdicional no mesmo processo, em outro grau de jurisdição. Rol taxativo de hipóteses legais de impedimento. Precedentes.
2. No julgamento do mandamus, as questões postas pelo impetrante foram adequadamente enfrentadas. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil atual. 3. Intuito de reapreciação da causa. Impossibilidade. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(MS 27542 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 26-10-2017 PUBLIC 27-10-2017)
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL. MINISTRO DO STF QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS QUANDO INTEGRANTE DO STJ. JULGAMENTO DE OUTROS PROCESSOS EM QUE SE DISCUTE AS MESMAS TESES LÁ FIXADAS. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: Rcl 11.022-ED, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 7/4/2011; AI 547.827-ED, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 9/3/2011; e RE 546.525-ED, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 5/4/2011. 2. A regra de impedimento prevista no artigo 134, III, do CPC, somente se aplica a casos em que o magistrado tenha atuado, jurisdicionalmente, no mesmo processo, em outro grau de jurisdição. 3.
As hipóteses de impedimento e suspeição são expressas na lei processual civil, sendo o rol taxativo, não havendo que se admitir interpretação analógica ou extensiva.
Precedentes: ARE 705.316-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/4/2013; RMS 28.082-AgR-segundo julgamento, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29/5/2014; e AR 2.274, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 10/12/2014. 4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ¿APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - AFASTADA - MÉRITO - ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - BASE DE CÁLCULO - TAXA DE AGENCIAMENTO - EMPRESA ATUANTE EM OUTROS RAMOS DE ATIVIDADE - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.¿ 5. Agravo regimental DESPROVIDO.
(ARE 806696 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 22-04-2015 PUBLIC 23-04-2015)

Conforme já mencionado, no que tange à alegação de suspeição, por motivo de foro íntimo, da Exma. Desa. Rosa Portugal Gueiros, verifico que a própria apelante apontou em suas razões recursais que foi designado mediante novo sorteio o Exmo. Des. Benedito de Miranda Alvarenga para conduzir o Processo Administrativo, conforme se observa das deliberações de Sessão do Órgão Especial realizada em 18/02/2004, à fl. 284-v, antes da fase de instrução processual, também não merecendo prosperar, portanto, tal arguição de nulidade.

Dessa forma, evidenciado que o processo administrativo disciplinar teve regular andamento, com a estrita observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer evidência de prejuízo à apelante, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
para manter integralmente a sentença apelada, nos termos da fundamentação.

Belém, 2 de março de 2021.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR